Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717931-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e Distrito Federal para manifestarem-se quanto ao fato novo e à tese de prevenção suscitada por Janete Aparecida Pereira Braga na petição de id 64142277 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual consta como terceira interessada nestes autos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator